Tribunal: TJBA
Processo: 0500194-09.2020.8.05.0201
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE n. 0500194-09.2020.8.05.0201 Órgão Julgador: Órgão Especial EMBARGANTE: MICHAEL WAYNE PASSOS SILVA e outros Advogado(s): ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, IVAN JEZLER COSTA JUNIOR, DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 660/STF. ALEGADA OFENSA AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. CORRETA APLICAÇÃO DO PRECEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, negou seguimento ao recurso extraordinário por incidência do Tema 660 da repercussão geral do STF, além de inadmitir as demais matérias veiculadas no apelo extremo. 2. O recorrente sustenta a inaplicabilidade do Tema 660/STF, sob o argumento de que a controvérsia teria natureza constitucional direta, por envolver gravação de entrevista reservada entre advogado e acusado e posterior disponibilização desse conteúdo nos autos, requerendo o processamento do recurso extraordinário. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada aplicou corretamente o Tema 660/STF ao concluir que a alegada violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, na hipótese dos autos, configura ofensa meramente reflexa à Constituição, por depender de prévia interpretação de normas infraconstitucionais relativas às nulidades processuais e à demonstração de prejuízo. III. Razões de decidir 4. No agravo interno, a análise deve se restringir à verificação da correção da decisão agravada e da adequada correspondência entre a controvérsia dos autos e o precedente vinculante aplicado. 5. O Tema 660/STF incide nas hipóteses em que a alegada afronta a garantias constitucionais processuais não se apresenta de modo direto e imediato, exigindo, antes, a interpretação da legislação infraconstitucional. 6. No caso, a discussão sobre a gravação da entrevista reservada entre advogado e acusado, bem como sobre a posterior disponibilização do conteúdo nos autos, exige exame prévio do regime jurídico das nulidades processuais, da necessidade de comprovação de prejuízo e dos efeitos do ato impugnado no processo penal. 7. A controvérsia, portanto, não se resolve por leitura direta dos dispositivos constitucionais invocados, mas por intermédio da legislação infraconstitucional que disciplina a matéria, o que evidencia a natureza reflexa da alegação de ofensa constitucional. 8. Ausente distinção relevante entre o caso concreto e o paradigma firmado pelo Supremo Tribunal Federal, mostra-se correta a aplicação do Tema 660/STF pela decisão agravada, devendo ser mantida a negativa de seguimento do recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É correta a aplicação do Tema 660/STF quando a alegada violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal depende de prévia interpretação de normas infraconstitucionais sobre nulidades processuais e demonstração de prejuízo. 2. A controvérsia sobre gravação de entrevista reservada entre advogado e acusado e posterior disponibilização do conteúdo nos autos possui natureza infraconstitucional, quando a solução da causa exige exame do sistema de nulidades processuais. 3. Mantém-se a decisão que, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC, nega seguimento ao recurso extraordinário por incidência do Tema 660/STF.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, I, “a”; CF/1988, art. 5º, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 01.08.2013. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário, vinculados ao processo n.º 0500194-09.2020.8.05.0201, em que figura como agravante MICHAEL WAYNE PASSOS SILVA e, como agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça